Tribunal: TJSP
Processo: 1500497-83.2021.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas sobre a destinação das substâncias apreendidas a terceiros. Necessária a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo parcialmente provido.